Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-97.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRANSPORTE ESCOLAR E MONITORIA PARA ESTUDANTE COM TEA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença de improcedência do pedido de fornecimento de transporte escolar exclusivo e monitor exclusivo a estudante com Transtorno do Espectro Autista, reconhecendo não haver prova de imprescindibilidade da medida, e rejeitando alegações de violação normativa e insuficiência do serviço público oferecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise do relatório médico e dos dispositivos da Lei no 13.146/2015; e (ii) estabelecer se há contradição entre as provas relativas às crises comportamentais da menor e a conclusão de adequação do transporte escolar fornecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente o diagnóstico da estudante, o conteúdo do relatório médico e as normas aplicáveis, concluindo que, embora assegurada a condição de pessoa com deficiência, não se comprova a excepcionalidade necessária para a concessão de monitor exclusivo, à luz do art. 3o, XIII, da Lei no 13.146/2015, e da jurisprudência que restringe tal medida a casos de dependência extrema.
4. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta os fundamentos essenciais ao deslinde da causa, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte, sobretudo quando irrelevantes ao resultado.
5. A alegada contradição não configura vício sanável por embargos, pois não há incompatibilidade interna do julgado; o dissenso refere-se à divergência da parte com a valoração das provas, o que não se confunde com contradição processual.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo quando verificado vício do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito nem para substituir o recurso adequado.
2. Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais para a solução da lide, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.
3. A contradição que autoriza embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com a divergência entre a decisão e a interpretação da parte sobre o conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; Lei no 13.146/2015, art. 3o, XIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão 1917415, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1915397, Rel. Des. Renato Scussel, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1716961, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 15.06.2023.